Tribunal: TJBA
Processo: 8016634-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016634-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO GONCALO DANTAS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE PARTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8016634-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
MARCELO GONCALO DANTAS
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
p
ara reconhecer o direito do Impetrante ao restabelecimento do valor completo dos seus rendimentos mensais, em igual montante anterior à prisão preventiva; e a restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive no curso da presente demanda, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 1% a.m., a contar da data da citação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator